Tribunal: TJES
Processo: 5002279-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-36.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA FIXADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO 587 DO STJ. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento incidental e autônoma em relação à execução fiscal, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios em ambas, conforme orientação firmada no Tema 587 do STJ.

2. A inexistência de reciprocidade entre as verbas arbitradas nas duas ações afasta a possibilidade de compensação ou absorção automática.

3. A extinção da execução fiscal, ainda que após a redução parcial do crédito exequendo, não elimina a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais próprios.

4. Mantém-se a observância ao limite previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, quando a cumulação não ultrapassa o teto legal.

5. Recurso provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id 14673898, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S. A., na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, convertendo em renda o depósito judicial e deixando de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id 14673899, o apelante sustenta em síntese que a) a autonomia entre execução fiscal e embargos à execução impõe a fixação de honorários em ambas as ações; b) o Tema 587 do STJ admite a cumulação de honorários desde que respeitados os limites legais; c) os honorários arbitrados nos embargos não abarcam o trabalho realizado na execução; d) não há compensação entre as verbas fixadas nas duas demandas; e) a sentença violou o art. 85 do CPC ao deixar de arbitrar honorários na execução.

Contrarrazões apresentadas no id 14673901.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, cumulativamente aos já arbitrados nos embargos à execução, nos termos do Tema Repetitivo 587 do STJ, que fixou as seguintes teses:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

A controvérsia devolvida à apreciação restringe-se ao cabimento da verba honorária na execução fiscal, extinta após o trânsito em julgado dos embargos à execução que reduziram o valor do crédito originário, sem, contudo, desconstituí-lo integralmente.

O Município sustenta que o arbitramento realizado nos embargos não substitui o devido na execução, ao passo que o executado defende que a sentença observou corretamente a repercussão de uma ação sobre a outra.

Conforme dispõe o art. 85 do CPC, a responsabilidade pelo pagamento de honorários decorre da sucumbência, sendo regra que cada ação comporte sua própria fixação, observados os limites estabelecidos no referido dispositivo.

A execução fiscal constitui ação autônoma, assim como os embargos que lhe são opostos, não havendo, em regra, interferência automática entre as verbas fixadas em cada uma delas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587, fixou entendimento vinculante no sentido de que os embargos à execução configuram ação de conhecimento incidental à execução, permitindo a fixação de honorários em cada uma das ações, desde que a cumulação não ultrapasse o limite previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

A tese firmada no Tema 587 demonstra que não há reciprocidade entre as verbas arbitradas nos embargos e na execução, afastando-se a possibilidade de compensação ou absorção automática. Assim, uma vez extinta a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, impõe-se a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que já fixados honorários nos embargos.

No caso concreto, observa-se que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, restringindo-se à redução do valor da multa administrativa. O crédito exequendo permaneceu hígido, ainda que em valor inferior ao original, sendo posteriormente adimplido por meio da conversão do depósito judicial em renda.

Tal circunstância não retira a natureza autônoma da execução e, portanto, não afasta a necessidade de arbitramento de honorários na sentença extintiva.

O arbitramento também se mostra necessário para que se observe a proporcionalidade na remuneração da atividade advocatícia, que não se limita ao labor desempenhado nos embargos, mas inclui a atuação na própria execução fiscal, desde a propositura até a conversão do depósito judicial em renda e o reconhecimento da extinção do crédito tributário.

Registre-se que o limite máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC não será ultrapassado, pois os honorários fixados nos embargos corresponderam a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação após a redução, restando margem para nova fixação na execução, em percentual compatível com a extensão do trabalho desenvolvido.

Desse modo, deve ser reformada a sentença para estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal, em desfavor da parte executada, observado o limite legal e a orientação fixada no Tema 587 do STJ.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.